Tribunal: TJPA
Processo: 0811621-23.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811621-23.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOZEILTON FILHO DE ARAUJO SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS.

PROCESSO Nº

0811621-23.2025.814.0000.

AGRAVANTE:
JOZEILTOM FILHO DE ARAÚJO
.

ADVOGADO: BRUNA RAFAELL DE MORAES E MORAES, OAB-PA Nº 31.057; e RANNA CARLA DOS SANTOS, OAB-PA Nº 35846.

AGRAVADO: decisão monocrática de ID
27493056
.

Processo originário: 0800484-18.2025.814.0138.

RELATOR: SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 171 C/C ART. 71, DO CP). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. ALEGADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO QUE BUSCA A REFORMA DO DECISUM PARA CONHECIMENTO E CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
, por supressão de instância. A impetração buscava a revogação da prisão preventiva e o trancamento de ação penal por estelionato. O agravante alega que a existência de manifesta ilegalidade na custódia autorizaria, excepcionalmente, o manejo do
writ
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática, que não conheceu do
habeas corpus
por supressão de instância, deve ser reformada diante da alegação de constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O agravo regimental não trouxe argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, que se encontra em estrita consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal.

4. A pendência de apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva na instância inferior inviabiliza o conhecimento do
Habeas Corpus
pela instância superior, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 5. A alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, por si só, não configura a manifesta ilegalidade apta a autorizar a superação excepcional do referido óbice, especialmente quando o decreto prisional se ampara em elementos concretos do caso, como o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta.

6. A jurisprudência é pacífica ao rechaçar o uso do
habeas corpus
quando a matéria não foi previamente analisada pelo juízo de origem, mantendo-se hígida a decisão monocrática que aplicou tal entendimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Agravo regimental conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:

“1. Não se conhece de
habeas corpus
quando o pedido de revogação da prisão preventiva encontra-se pendente de apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2. A alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, por si só, não configura a manifesta ilegalidade apta a autorizar a superação excepcional do referido óbice, especialmente quando o decreto prisional se ampara em elementos concretos do caso.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 654, §2º; RITJPA, art. 266.

Jurisprudências relevantes:
STJ - AgRg no HC 701949/SC; STJ - RHC 213533/CE; TJPA – HC 0819409-59.2023.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por
JOZEILTON FILHO DE ARAUJO SOUZA
contra a decisão monocrática de ID 27493056, proferida nos autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, na qual se deixou de conhecer da impetração, sob o fundamento de supressão de instância.

Nas razões recursais (ID

27557445), a defesa do agravante requer a reforma da decisão monocrática ou, subsidiariamente, que o recurso seja submetido à apreciação da Turma julgadora competente.

Alega, em síntese, que embora exista pedido de revogação da prisão pendente de análise no primeiro grau, o caso dos autos representa uma exceção que autoriza o manejo do
writ
, qual seja, a existência de manifesta ilegalidade e constrangimento ilegal por flagrante ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312 do CPP.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer da lavra do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID

27978016).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Verifico que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do presente agravo regimental, nos termos do art. 266 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, razão pela qual
conheço do recurso
.

Todavia, antecipo que a decisão monocrática agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme passo a demonstrar.

Cumpre inicialmente salientar que o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o agravo regimental deve trazer elementos novos — sejam eles de ordem fática ou jurídica — que justifiquem a revisão da decisão monocrática. Ausentes tais elementos, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

No caso em apreço, após a análise das razões recursais, constato que os argumentos apresentados pela parte agravante, embora bem articulados, não são aptos a desconstituir os fundamentos da decisão impugnada. A referida decisão está devidamente fundamentada em jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça Estadual, aplicando-se com precisão à hipótese concreta.

A argumentação desenvolvida no agravo não afasta o óbice processual ao conhecimento do mérito do
habeas corpus
, qual seja, a manifesta supressão de instância.

Trago à colação os trechos pertinentes da decisão monocrática anteriormente proferida, cuja fundamentação permanece hígida:

(...) Em consulta ao sistema de acompanhamento processual PJe 1º grau, constato que a defesa apresentou, paralelamente à presente impetração, em 10/06/2025 (hoje), pedido de revogação da prisão preventiva perante o juízo de origem, o qual ainda não foi apreciado (ID nº 145955878 dos autos principais). Do mesmo modo, não se verifica nos autos qualquer requerimento anterior ao juízo a quo visando ao trancamento da ação penal.

Destarte, não compete a este Tribunal, nesta fase, substituir-se ao juízo competente para apreciação originária das matérias ora suscitadas, notadamente diante da ausência de pronunciamento prévio acerca dos requerimentos de revogação da prisão e de reconhecimento da atipicidade penal da conduta.

Com efeito, ausente qualquer decisão ou indeferimento por parte do juízo de primeiro grau, não há constrangimento ilegal atual ou evidente que justifique a intervenção da instância superior de forma originária, ante o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessas questões, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância. (...)

Como se observa, a decisão monocrática impugnada demonstrou, de forma clara e objetiva, a razão do não conhecimento da ação. A tese do agravante, de que a "manifesta ilegalidade" autorizaria a exceção não se sustenta. A jurisprudência é firme no sentido de que a superação da supressão de instância é medida excepcional, aplicável somente em casos de flagrante teratologia ou abuso de poder, o que não se vislumbra de plano.

A decisão que decretou a prisão preventiva do agravante, ao contrário do que alega a defesa, apontou elementos concretos para justificar a medida, notadamente a garantia da ordem pública em face do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo
modus operandi
em série e pela pluralidade de vítimas. Tal fundamentação, ainda que possa ser objeto de reanálise pelo juízo competente, afasta a pecha de decisão manifestamente ilegal ou desprovida de fundamentação.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TESES NÃO DEBATIDAS NA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. (...) 1.
As matérias que não foram objeto de apreciação pelo Tribunal estadual estão obstadas de exame direto por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.
(...) (STJ - AgRg no HC: 701949 SC 2021/0341040-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em consonância com as Cortes Superiores, tem reiteradamente decidido pela impossibilidade de conhecer de
habeas corpus
nessas circunstâncias:

Ementa: Direito Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. (...) Supressão de instância. Pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação na primeira instância. Ordem não conhecida. (...) Tese de julgamento: “1.
A pendência de apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva na instância inferior inviabiliza o conhecimento do Habeas Corpus pela instância superior, sob pena de supressão de instância
.”

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08146354920248140000, Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2024, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Resta, assim, evidente que a impetração busca utilizar o
habeas corpus
para obter uma decisão que ainda não foi proferida pelo juiz natural da causa.

A decisão monocrática, ao não conhecer do pedido, agiu no exercício de sua competência regimental e em conformidade com a jurisprudência dominante.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do agravo regimental interposto e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão agravada que não conheceu do
habeas corpus
impetrado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/08/2025